Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-45.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. ARTIGO 373, II, DO CPC. LICITUDE NA CONTRATAÇÃO. PARTE RÉ APRESENTA PROVAS EXTINTIVAS DO DIREITO ALEGADO PELA PARTE AUTORA. ILICITUDE NA CONTRATAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica consistente em cartão de crédito entre a parte autora e as requeridas OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO BRADESCO S.A, além de condenar referidas instituições financeiras, solidariamente, a pagar à autora indenização a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença (enunciado da súmula 362 do STJ); e improcedentes os pedidos em desfavor de BANCO DIGIO S.A e NEON PAGAMENTOS S.A.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 54215596). Contrarrazões apresentadas (ID 50714773, 50714774, 50714775 e 50714777).
III. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). Com efeito, é certo que o avanço da tecnologia permite que diversos serviços e produtos sejam contratados por meio de canais digitais.
IV. Constatado que, no momento da abertura de conta digital e da contratação do cartão de crédito, a parte autora encaminhou, por meio eletrônico, cópia de documentos pessoais e uma selfie à instituição financeira, como forma de comprovar a sua identidade, não há como ser reconhecido qualquer vício de consentimento. Outrossim, ainda que haja inversão do ônus da prova, a alegação de que criminosos obtiveram a selfie e as fotografias da cédula de identidade da consumidora, por ocasião da contratação de outros cartões de crédito, configura verdadeira prova diabólica. Além disso, não se pode olvidar que houve o pagamento de algumas faturas dos cartões de crédito contratados junto aos bancos DIGIO S.A e NEON PAGAMENTOS S.A, o que afasta a fraude alegada quanto a eles. Irretocável a sentença que declarou a inexistência da dívida por falta de provas em relação aos dois.
V. Quanto aos demais requeridos, bem fundamentou a sentença, ao afirmar que: "Por outro lado, citada, a instituição financeira OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO não compareceu aos autos, tampouco apresentou qualquer resposta, razão pela qual incidem os efeitos da revelia, mormente porque nada foi apresentado para atestar a regularidade do cartão de crédito contratado em nome da autora. Já o Banco Bradesco, apesar de defender a validade da contratação, não trouxe qualquer documento com a contestação, no intuito de comprovar que o cartão de crédito, de fato, foi solicitado pela autora, id. 163417863. Constou da contestação do Bradesco o seguinte: Esclarece a requerida que o Banco Next é um segmento de negócio financeiro pertencente ao Banco Bradesco S.A., que permite aos clientes abrirem uma conta corrente de forma 100% digital, através de um smartphone. No processo de abertura da conta, o cliente preenche a proposta de adesão, envia os documentos pessoais, comprovante de residência e uma gravação de um vídeo. Após este processo feito pelo aplicativo do smartphone (APP Next), todos os dados passam por análise de crédito, análise de segurança, para posterior aprovação. No entanto, a instituição financeira não trouxe nada, nenhuma documentação quando da contratação 100% digital com o Banco Next, razão pela qual, no ponto, o pleito da autora deve ser acolhido, pois a operação não foi reconhecida pela demandante e nenhuma prova foi trazida pelo Bradesco."
VI. Acertada, assim, a sentença que, em virtude do registro indevido do nome da autora em cadastros de inadimplentes, declarou a inexistência do débito e condenou os requeridos OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO BRADESCO S.A a repararem o dano moral causado à autora, na modalidade in re ipsa. Ressalte-se que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) guarda correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação à consumidora e, simultaneamente, um desestímulo aos bancos fornecedores do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.